Tribunal: STF
Processo: ARE 1368256
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRESSÃO/ PROMOÇÃO NA CARREIRA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE –PRESCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.”



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, COM EFEITOS INFRINGENTES



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Em face do exposto dou provimento aos embargos declaratórios para corrigir o acórdão, determinando que seja dada nova redação ao acórdão:



    ‘VOTO



    (...)



    Analisando o decisum impugnado, verifico que assiste razão à embargante. A decisão embargada contém omissão ao não se manifestar acerca da prescrição e da suspensão do processo, em razão do IRDR.



    (...)



    Verifico no presente caso que impõe-se a prescrição quinquenal de trato sucessivo, que deve atingir apenas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação, nos moldes determinados pela Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Quanto à suspensão do feito até o julgamento do IRDR n.1.0000.16.024983-5/003, é cediço que a Lei Estadual n° 15.462/2005 possibilitou a promoção por escolaridade, tendo em vista a natureza e a complexidade da carreira do servidor, postergando a regulamentação dos requisitos a decreto que, in casu, é o Decreto Estadual nº 44.308/2006.



    Nessa linha, foi editada a Lei Estadual /MG 15.462/05, que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo e, sobre o tema objeto da lide, assim dispõe:



    Art. 10. O ingresso em cargo de carreira instituída por esta Lei depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e dar-se-á no primeiro grau do Nível correspondente à formação exigida.



    Art. 11. O ingresso em cargo de carreira de que trata esta Lei ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e depende de comprovação de habilitação mínima em:



    (...)



    II - para as careiras de Analista de Atenção à Saúde, Especialista em Políticas e Gestão da Saúde e Analista de Hematologia e Hemoterapia:



    a) nível superior, para ingresso no nível I;



    b) pós-graduação lato sensu, para ingresso no nível III; 



    c) pós-graduação stricto sensu, para ingresso no nível IV;



    Dos dispositivos transcritos acima, deflui que os Especialistas em Políticas Públicas e Gestão da Saúde, tal como a parte autora, quando do ingresso no cargo, devem ser posicionados, de plano, no nível da carreira correspondente a seu grau de escolaridade independentemente do que conste no edital do certame.



    Pata tanto não se faz necessário o cumprimento de quaisquer outros requisitos específicos, uma vez que tal previsão não se confunde com o instituto da promoção por escolaridade adicional”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente